Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722560-91.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO PINTO SILVA, K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI APELADO: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI, KAUA MOURA CALCADO, JONAS MARIANO FELIX, GUSTAVO PINTO SILVA D E S P A C H O Intime-se o réu apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo ao presente recurso efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator